Tribunal: TJPA
Processo: 0002717-12.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002717-12.2015.8.14.0028

APELANTE: CONDOMINIO TOCANTINS

APELADO: LOGOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por condomínio requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por empresa prestadora de serviços. A sentença reconheceu a existência de dois contratos firmados entre as partes para prestação de serviços de apoio operacional e administração condominial, condenando o réu ao pagamento de R$ 194.334,88. A parte autora não comprovou prestação integral dos serviços nem a obrigação de manutenção do contrato até o fim do prazo de 12 meses. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a sentença deve ser reformada para excluir ou reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação da prestação de serviços e do vínculo contratual válido;
(ii) saber se é cabível a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, em razão da improcedência parcial do pedido inicial, notadamente quanto aos danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços nos meses de janeiro e fevereiro de 2014.

4.

Os documentos juntados aos autos demonstram o vínculo contratual e os encargos rescisórios de empregados contratados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

Contudo, não houve prova suficiente da obrigação de cumprimento integral do contrato até o fim do prazo estipulado, tampouco da ocorrência de lucros cessantes, razão pela qual foi afastada a condenação baseada no inadimplemento por 12 meses.

6.

A condenação foi reduzida ao valor de R$ 34.172,31, correspondente aos serviços efetivamente prestados e aos encargos trabalhistas comprovados.

7.

Reconhecida a sucumbência recíproca, com fixação proporcional dos honorários advocatícios e das custas processuais, conforme art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para: a) Reduzir a condenação ao valor de R$ 34.172,31, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o vencimento das parcelas;
b) Reconhecer a sucumbência recíproca, redistribuindo os ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios recíprocos no percentual de 10% sobre os valores dos pedidos julgados procedentes e improcedentes.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a prestação parcial dos serviços, é devida a condenação proporcional ao período efetivamente executado, afastando-se a indenização por lucros cessantes em caso de rescisão contratual antecipada sem cláusula de vigência obrigatória.
2. Caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I; 86; 405; 487, I; CC, arts. 402, 403.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 202.564/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 01.10.2001.

STJ, AgInt no AREsp 1.141.404/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002717-12.2015.8.14.0028

APELANTE: CONDOMÍNIO TOCANTINS

APELADO: LOGOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONDOMÍNIO TOCANTINS
contra
LOGOS ENGENHARIA
, com o objetivo de
reformar a sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ
, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela parte apelada, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 194.334,88, acrescido de juros e correção monetária.

Narram os autos que
LOGOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
ajuizou a em face do
CONDOMÍNIO TOCANTINS
, com o objetivo de
cobrar valores decorrentes de contratos de prestação de serviços não pagos e pleitear indenização por danos materiais e morais em razão do inadimplemento contratual
.

Alega a parte autora que:

Foram firmados
dois contratos de prestação de serviços
entre as partes, cujos documentos foram anexados à petição inicial.

Pelo
primeiro contrato
, a autora comprometeu-se a disponibilizar empregados, sob sua exclusiva responsabilidade, para exercerem funções de roçador e serviços gerais na sede do condomínio requerido.

Pelo
segundo contrato
, ficou estabelecida a prestação de
serviços de administração condominial
, incluindo gestão financeira, atendimento ao condomínio, cadastro de unidades e condôminos, geração de boletos, relatórios, prestação de contas e controle de protocolos.

Em contrapartida, a requerida se comprometeu ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mensais por cada contrato, pelo período de
12 (doze) meses
, totalizando
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
mensais.

Diz que a Ré se comprometeu “a efetuar ao Requerente por cada contrato, o pagamento mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), durante 12 (doze) meses” perfazendo o valor mensal de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Argumenta que
houve inadimplemento por parte da requerida
, que deixou de realizar os pagamentos devidos nos termos contratuais, implicando em prejuízos financeiros diretos à autora, que arcou com custos operacionais, salários de funcionários e demais encargos decorrentes da execução dos serviços.

Sustenta ainda que
o inadimplemento contratual gerou não apenas danos materiais
, decorrentes da falta de recebimento das quantias pactuadas, mas também
danos morais
, haja vista a frustração das legítimas expectativas da empresa contratante e os impactos em sua imagem comercial e estabilidade financeira.

Por fim, requer que seja o
CONDOMÍNIO TOCANTINS condenado ao pagamento das quantias devidas
referentes aos contratos inadimplidos, mais

ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.

O
Condomínio Tocantins – Total Ville Marabá
contesta a ação movida por
Logos Engenharia e Serviços Ltda.
, alegando que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, que o contrato apresentado é inválido por ter sido assinado por ex-síndica destituída, e que não há vínculo contratual válido.

Sustenta ainda a inexistência de danos morais e materiais, além da abusividade do contrato por prever pagamento por serviços não prestados.

Por fim, pede a improcedência total da ação e, subsidiariamente, que eventual condenação seja fixada em valor razoável. (Id. Num. 15287685 - Pág. 3/7).

Ordenada a especificação de provas a produzir (Num. 15287690 - Pág. 4).

A parte autora requer o julgamento antecipado da lide (Num. 15287690 - Pág. 10).

A ré também pede o julgamento antecipado da lide (Num. 15287691 - Pág. 1).

Deferida a concessão de justiça gratuita em favor da parte autora e aberto prazo para memoriais (Num. 15287692 - Pág. 10).

Alegações finais do Condomínio (Num. 15287692 - Pág. 13/14).

Memoriais da parte autora (ID. Num. 15287693 - Pág. 1/4).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

7. A ação versa sobre pedido de cobrança de fornecimento de serviços ao requerido.

8. Em análise aos documentos juntados aos autos, verifico que restaram comprovadas as alegações da autora, tanto pelos documentos acostados à inicial, restou comprovada a contratação do serviço pela autora.

9. As alegações do requerido não prosperam. Confessou que o contrato foi assinado por representante legal do requerido, bem como não comprovou que os contratos foram assinados com data retroativa. Eventual responsabilidade de ex-síndicos não exime o requerido de quitar débitos por serviços contratados, cuja responsabilidade deve ser apurada regressivamente, em ação autônoma, conforme informado em contestação.

10. Os documentos comprovam que houve sim a contratação do serviço, bem como o valor mental estipulado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

11. Com relação às perdas e danos alegou que teve perdas no montante de R$ 2.334,88 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referente à rescisão contratual de empregados e lucros cessantes de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

12. Restou devidamente comprovado nos autos as despesas com rescisão de empregados contratados para prestar o serviço no montante de R$2.334,88 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), como dano emergente, nos termos do art. 402 e 403 do CC.

13. Com relação aos lucros cessantes, que representam o valor que o autor deixou de receber, este se confunde com o valor estipulado como pagamento no contrato, conforme já reconhecido.

14. Dessa forma, presente a obrigação dos requeridos de pagarem pela prestação do serviço.

15. Assim, comprovada a dívida dos valores referente aos serviços contratados, nos termos contratuais, bem como pelos danos emergentes criados ao autor em razão do descumprimento contratual.

16. Quanto aos danos morais, no âmbito das relações negociais, a frustação de pagamento ou aborrecimento com cobranças e atrasos não são elementos suficientes a ensejarem a condenação em danos morais. Nos termos do entendimento do STJ, “cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito da personalidade”. (REsp 202.564/RJ (4ª Turma, DJ de 01/10/2001).

17. Logo, não há elementos que indiquem neste caso que os problemas gerados pela não cumprimento do contrato levem a uma ofensa anormal à personalidade, devendo o pedido de danos morais ser indeferido.

18. Ante o exposto
,
nos termos do Art. 487, I, do CPC
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante na inicial para
CONDENAR
o requerido a pagar para o autor a quantia de R$ 194.334,88 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/02 e correção monetária pelo IGP-M, a contar do vencimento do contrato, valor a ser apurado mensalmente, cujo valor deve ser atualizado em cumprimento de sentença.

19. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois não comprovada a hipossuficiência do requerido nos autos. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

20. Intimem-se para recolhimento das custas devidas.

21. Caso não sejam pagas, inscreva-se as custas devidas pela parte requerida em dívida ativa, observando-se o disposto no art. 46 da Lei 8328/15, com as alterações da Lei 8283/2017.

22. Após o trânsito em julgado, não sendo iniciada a fase de execução, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

23. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via Diário de Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

24. Datado e assinado eletronicamente pela MM. Juíza de Direito, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Inconformado
CONDOMÍNIO TOCANTINS
recorre a esta instância, alegando que:

O contrato supostamente firmado entre as partes teria sido assinado de forma retroativa por síndica que já havia sido destituída do cargo;

A parte autora não comprovou efetivamente a celebração válida do contrato nem a prestação dos serviços contratados;

Não há nos autos prova robusta que demonstre prejuízo efetivo por parte da autora;

Os documentos acostados ao processo pela parte autora são unilaterais ou assinados com reconhecimento de firma posterior à data indicada, o que indicaria a inexistência de vínculo contratual legítimo entre as partes;

A condenação fixada pela sentença de origem, no valor atualizado que ultrapassará R$ 200.000,00, se revela desproporcional e sem amparo fático-jurídico;

Tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes devem ser comprovados de forma inequívoca, não se admitindo presunção de prejuízos materiais;

A jurisprudência consolidada do STJ rechaça a concessão de indenizações em caráter hipotético, sem base fática comprovada;

A autora não juntou notas fiscais, comprovantes de pagamento ou outros documentos que demonstrem a efetiva prestação de serviços ou prejuízo financeiro;

Afirma que, durante a instrução probatória, a parte Apelada sequer se desincumbiu do ônus que lhe recaía acerca da comprovação de suas alegações, pois não demonstrou a prestação de serviços em favor do Condomínio, tampouco que o Condomínio celebrou instrumento particular de prestação de serviços com ela.

Insiste que, os documentos por ele anexados ao processo são unilaterais ou, quando assinados, possuem assinatura reconhecida posterior (e em muito) à data da suposta celebração.

Argumenta que:

A sentença contrariou o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante acerca da necessidade de comprovação efetiva dos danos materiais alegados;

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais indica que a indenização por danos materiais deve estar amparada em elementos objetivos e comprovados nos autos.

Sustenta ainda que:

A sentença deve ser reformada também quanto à distribuição do ônus da sucumbência, uma vez que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, configurando sucumbência parcial da parte autora;

O Juízo de primeiro grau deixou de aplicar corretamente o artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina a divisão proporcional das despesas processuais entre as partes vencedoras e vencidas;

O autor, ora apelado, obteve apenas procedência parcial em seus pedidos, pois o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00, foi rejeitado, de modo que houve proveito econômico para a parte apelante, que não foi considerado na fixação dos honorários.

Por fim, requer que o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para excluir a condenação do Condomínio ao pagamento de indenização por danos materiais, ou ao menos para reduzi-la conforme os elementos probatórios dos autos.

Caso mantida a condenação, que seja reconhecida a sucumbência recíproca, com a devida distribuição proporcional do ônus sucumbencial, com a condenação do Apelado em honorários advocatícios em favor dos patronos do Apelante, no percentual de 10% sobre o valor correspondente ao pedido de danos morais julgado improcedente (R$ 100.000,00), além das demais custas e despesas processuais.

A
LOGOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO TOCANTINS
, sustentando, em preliminar, a
deserção do recurso por falta de preparo recursal
, pois o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e não houve comprovação de hipossuficiência.

Alegou também a
ausência de dialeticidade
, já que a apelação apenas repetiu argumentos genéricos da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença. Requereu aplicação de
multa por litigância de má-fé
, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

No mérito, defende a
manutenção da sentença
que reconheceu a relação contratual, a prestação dos serviços, e condenou o apelante ao pagamento de R$194.334,88, por descumprimento contratual, incluindo danos emergentes. Argumenta que os documentos comprovam a contratação e que não houve prova em contrário.

Por fim, requer o
não conhecimento
ou o
desprovimento do recurso
, com integral manutenção da sentença.

Ordenada a comprovação da hipossuficiência (ID. 20436101) foram recolhidas as custas na forma simples (ID. 20696267).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo a examinar o mérito do recurso.

O apelo interposto pelo CONDOMÍNIO TOCANTINS – TOTAL VILLE MARABÁ merece parcial acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, restou comprovado que as partes celebraram dois contratos de prestação de serviços, em que a autora LOGOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA se comprometeu a disponibilizar empregados de sua exclusiva responsabilidade para exercer funções de roçador e serviços gerais na sede da requerida, bem como a prestar serviços de administração condominial, incluindo cadastro de unidades e condôminos, geração de boletos, relatórios, prestação de contas e controle de protocolos.

Em contraprestação, obrigou-se o condomínio ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais por cada contrato, durante o prazo de 12 (doze) meses, conforme estabelecido nas cláusulas contratuais.

Os contratos foram devidamente juntados aos autos (ID. 15287682 – Pág. 9/11 e Pág. 12 a ID. 15287683 – Pág. 2), datados de 1º de fevereiro de 2014 e 17 de janeiro de 2014, estando regularmente assinados, o que corrobora a existência da relação jurídica entre as partes.

Também consta dos autos solicitação formal da nova síndica, eleita apenas em 22/02/2014 (ID. 15287685 – Pág. 9 e ID. 15287686 – Pág. 5), para suspensão das atividades a partir de 28/02/2014 (ID. 15287683 – Pág. 9), seguida da demissão dos funcionários pela autora, com comprovação dos encargos rescisórios (ID. 15287683 – Pág. 12 e ID. 15287684 – Pág. 7).

Assim, restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços contratados ao menos nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, bem como a rescisão contratual antecipada e unilateral por parte da requerida.

A sentença recorrida fixou a condenação no valor de R$ 194.334,88 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), valor que considerou, além dos encargos trabalhistas, os lucros cessantes decorrentes do inadimplemento dos contratos no período integral de doze meses.

Ocorre que, conforme o disposto na cláusula décima dos contratos (ID. 15287682 – Pág. 10 e ID. 15287683 – Pág. 1), não há previsão contratual que imponha à ré obrigação de manutenção do contrato por prazo certo, não havendo, portanto, fundamento jurídico para condenação em lucros cessantes por todo o período de vigência contratual.

Sendo assim, revela-se desarrazoado o montante fixado na sentença, devendo a condenação limitar-se ao valor correspondente aos serviços efetivamente prestados nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 (R$ 32.000,00), e aos encargos trabalhistas devidamente demonstrados pela autora, a saber: R$ 611,87 (Num. 15287684 - Pág. 6), 596,25 (Num. 15287684 - Pág. 2) e 964,82 (Num. 15287683 - Pág. 13), no montante de R$ 2.172,31, totalizando a quantia de R$ 34.172,31 (trinta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e trinta e um centavos), nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No tocante à distribuição dos ônus da sucumbência, assiste razão à parte apelante ao pleitear a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, porquanto a parte autora teve seu pedido de indenização por danos morais integralmente rejeitado, configurando-se sucumbência recíproca.

Dessa forma, impõe-se a redistribuição proporcional dos encargos da sucumbência, com a fixação de honorários recíprocos, arbitrando-se os honorários da parte autora em 10% sobre o valor da condenação remanescente, e os honorários da parte ré em 10% sobre o valor da cobrança e dos lucros cessantes pleiteados, os quais foram julgados improcedentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para:

a) reduzir a condenação ao montante de R$ 34.172,31 (trinta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e trinta e um centavos), acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a contar do vencimento de cada parcela.

b) reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus da sucumbência na forma do art. 86 do CPC, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários recíprocos, fixando-se os honorários da parte autora em 10% sobre o valor da condenação e da parte ré em 10% sobre o valor da cobrança e dos lucros cessantes pleiteados, os quais foram julgados improcedentes.

Por fim, advirto a apelante de que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
poderá ensejar a aplicação de multa, conforme
art. 1.026, §2º, do mesmo diploma legal
.

É O VOTO.

Belém (PA) data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025